Tribunal: STF
Processo: HC 201692
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.405.696/MG, submetido à relatoria do Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE).
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de estupro (art. 213, caput, do Código Penal), favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, por cinco vezes (art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal), e estupro de vulnerável, por três vezes (art. 217-A do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal) (Doc. 4).
    Ao final da instrução, o paciente foi absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 5).
    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe deu parcial provimento, para condenar o paciente à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de estupro, por duas vezes, em continuidade delitiva, e estupro de vulnerável (art. 213, na forma do art. 71, e art. 217-A, todos do Código Penal). Eis a ementa do julgado (Doc. 6):
    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. PROVAS SUFICIENTES. PENA-BASE. FIXAÇÃO. ANÁLISE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÁNCIAS JUDICIAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA QUANTO A DUAS DAS CONDUTAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 
    1. Deve ser reformada a sentença absolutória, com condenação do réu pelos delitos de estupro e estupro de vulnerável, em concurso material, se as provas colhidas comprovam que ele realmente abusou dos menores, praticando com eles conjunção carnal e diversos atos libidinosos.
    2. Sendo todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal favoráveis, deve a pena-base ser aplicada no mínimo legal, mormente quando razoável e necessária á reprovação e prevenção do delito.
    3. Atendidos os requisitos previstos no artigo 71 do Código Penal, já que dois delitos foram praticados em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles.
    Os Embargos Infringentes opostos contra o referido acórdão foram acolhidos pelo Tribunal local para restabelecer a sentença absolutória, conforme ementa (Doc. 3):
    EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO - ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS APTAS A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO -ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 
    - Se os Indícios que dão conta da prática dos crimes de estupro e estupro de vulnerável não restaram confirmados ao longo da instrução, ante a Inexistência de prova suficiente a alicerçar um decreto condenatório, a absolvição é medida que se impem, na estrita observância do princípio in dublo pro reo.
    Buscando a condenação do paciente, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual (Doc. 8), que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator deu provimento, restabelecendo o v. acórdão de fls. 998-1042 que condenou A. E. R. à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 213 (estupro), por duas vezes, na forma do art. 71 (continuidade delitiva), e no art. 217-A (estupro de vulnerável), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal (Doc. 2). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 11):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
    I - A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 
    II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. 
    III - Ademais, o acolhimento da pretensão recursal do Parquet não dependeu do revolvimento das provas carreadas aos autos, porquanto a tese defendida nas razões do apelo raro é eminentemente jurídica, de que nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento das vítimas em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) a impossibilidade de um indivíduo acusado da prática de um crime sexual ser condenado com base na mera palavra da vítima em um cenário no qual as instâncias ordinárias reconheceram que suas declarações não são coerentes, não são uníssonas, não são consistentes e não guardam verossimilhança, além de não haver outros elementos de prova que concluam pela prática delitiva; (b) Existem imprecisões, portanto, em relação (i) à quantidade de vezes que a vítima se relacionou com o Paciente, (ii) à dinâmica dos atos praticados, bem como (iii) quando a vítima perdeu a virgindade e se ela estava junto a um terceiro neste momento; (c) Muito mais do que contradições das declarações das vítimas que são ‘todas elas relativas a detalhes’, as decisões absolutórias proferidas em sede de Primeira e Segunda instância também se ampararam (i) nos resultados inconclusivos dos exames de corpo de delito realizados nas vítimas e (ii) nas declarações insubsistentes de outras testemunhas para absolverem o Paciente dos fatos que lhe foram imputados; (d) a E. Quinta Turma do C. STJ desprezou toda a análise empreendida pela Primeira e Segunda instâncias judiciais — soberanas na análise fático-probatória —, que indicaram, descreveram e esmiuçaram as diversas contradições existentes entre as declarações das vítimas; e (e) a incidência do princípio do in dubio pro reo é medida que se impõe ante um cenário de (i) contradições e incoerências das declarações vítimas, de (ii) insuficiência dos relatos das demais testemunhas, do (iii) caráter inconclusivo dos Autos de Corpo de Delito e da própria (iv) falta de verossimilhança da acusação de estupro, todos episódios reconhecidos pelas instâncias ordinárias. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, mantendo-se a absolvição do Paciente nos autos da Apelação Criminal nº 0020936-60.2014.8.13.0570.
    É o relatório. Decido. 
    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:
    Na situação do feito, portanto, restaram delineados e incontroversos no v. acórdão increpado as condutas praticadas pelo réu em relação às vítimas, considerando que divergências relativas a detalhes não infirmam as imputações feitas, conforme excerto abaixo colacionado (fls. 1.030-1.035, grifei): 
    "Divirjo parcialmente do Des. Relator por entender que o caso dos autos exige solução meritória diversa, uma vez que as provas produzidas, a meu juízo, se mostraram suficientes a demonstrar que o réu efetivamente praticou conjunção carnal e/ou atos libidinosos com os menores.
    É que, conquanto haja algumas divergências nas declarações colhidas - todas elas relativas a detalhes, ressalte-se não se pode olvidar que as vitimas foram categóricas ao imputar ao réu os abusos sexuais ocorridos, em todas as oportunidades em que foram ouvidas. 
    J.R.A., na fase policial, relatou que o acusado a levou para sua fazenda, juntamente com o também ofendido C.H.X.F., onde "segurou a declarante em cima da cama. mandou a declarante tirar o short e introduziu o pênis na sua vagina". Ela ainda acrescentou que, na oportunidade, o réu falou para os menores não dizerem nada do que havia ocorrido (fs 07/08). 
    Sua genitora, na mesma ocasião, afirmou que 'após tomar conhecimento dos fatos a declarante conversou com sua filha, tendo esta confirmado os fatos e dito que foi constrangida à prática do ato sexual mediante a força física" (f.08) 
    Em f 56, a ofendida J.R.A. foi novamente ouvida, e, embora dizendo que as relações ocorreram por três vezes, reafirmou que a relação antes narrada se deu mediante força: 
    [...] 
    Em juízo, por sua vez. J.R.A relatou que foi à fazenda juntamente com seu amigo C.H.X.F, oportunidade em que o réu pediu que nele fizessem sexo oral. 
    Diante da negativa dos menores, foram ameaçados dizendo o acusado que os largaria na roça e teriam que voltar a pé, os deixando com medo. 
    Ela ainda relatou que, ao final, o acusado disse 'olha meninos, vocês não contem para ninguém" e que "se abrissem o bico seria pior para nós"( f.261). 
    Ressalte-se que sua versão foi comprovada pelo exame de corpo de delito de fs 22/23, o qual, embora realizado cerca de um mês após os fatos, constatou a existência de ruptura antiga do hímen. 
    No mesmo sentido, o ofendido C. H X. F., em fls. 03/04, disse que ele e J.R.A. foram abordados pelo acusado, tendo ambos adentrado o seu veiculo e rumado para a fazenda de sua propriedade. Lá, por medo, fizeram sexo oral no acusado. 
    O menor ainda disse que por outra vez teve relações com o réu, contando ter ganhado dele um aparelho de celular e, ainda, ter recebido o valor de R$50,00 (cinquenta reais). 
    Perante o Ministério Público, C.H.X.F. novamente relatou duas oportunidades em que esteve com o acusado, tendo ocorrido corto anal em ambas (f.37). Ouvido em fls.58/59 C.H X.F. ainda acrescentou que na primeira vez em que esteve com o réu, atendeu os seus pedidos porque "ficou com muito medo', esclarecendo que "o ato sexual foi forçado, pois o mesmo temia que algo de mal acontecesse, e por este fato não resistiu". 
    Por fim, em juízo, o menor asseverou que tinha 13 (treze) anos de idade quando teve a primeira relação com o acusado, ou seja, na ocasião relatada em que esteve em sua fazenda na companhia de J.R.A. (quando então ocorreu entre eles sexo oral e anal). Contou, mais, que. na segunda vez em que os fatos ocorreram, no dia 22 de junho de 2014, estava sozinho (fls 257/258). 
    Sua mãe, perante a autoridade judiciária, confirmou ter ouvido de seu filho que havia 'saído" com o réu por duas vezes e relatou que o menor realmente havia ganhado do réu um aparelho celular de presente (f 256) 
    A outra vitima, L.T., por sua vez, asseverou na Promotoria de Justiça que conheceu o acusado por meio de C.H.X F , amigo com o qual o réu tinha relações sexuais. Disse, ainda, que, em certa ocasião, foram os dois à casa do acusado, onde o masturbou, após relação havida entre réu e C.H.X.F. 
    Em juízo, L.T. ratificou sua declaração anterior, narrando ter masturbado o réu e, ainda, ter ficado sabendo pelo seu amigo C.H.X.F., acerca do que ocorria entre eles (fs.262/263) 
    Das declarações dos menores notam-se, é verdade, algumas informações desencontradas, como o número de vezes em que as relações sexuais ocorreram e, ainda, em quais oportunidades estavam eles juntos. 
    Contudo tenho que se trata de divergências relativas a detalhes e não infirmam as imputações feitas, devidamente corroboradas pelas demais provas colhidas, a exemplo das denúncias recebidas na Secretaria de Direitos Humanos do Governo de Minas Gerais, apontando o réu como autor dos abusos relatados (fs 26/27 e 33). 
    Ademais, não se pode olvidar da já conhecida conduta reprovável do acusado na pequena Cidade de Salinas, onde exerce poder e intimidação sobre os moradores e é acusado de gravíssimos crimes. 
    Nesse sentido foram inclusive os depoimentos judiciais dos conselheiros tutelares Edervaldo Dias Romualdo e João Alexandre de Carvalho, que narraram episódio ocorrido após o início da apuração dos fatos destes autos, quando o réu, conduzindo seu veículo, o lançou contra os conselheiros, em frente ao fórum da cidade (fs 264 e 265). 
    João Alexandre ainda contou ter acompanhado a menor J.R A. para prestar declarações perante o Ministério Público, ocasião em que ela também esboçou ter medo do acusado Ademais, mencionou a existência de ameaças perpetradas a várias pessoas da cidade e disse que os próprios Conselheiros Tutelares possuem receio do réu. 'por este ser pessoa de posses na cidade e por este já ter jogado o carro contra os conselheiros'(f.265). 
    Assim, tenho como comprovado que o apelante efetivamente constrangeu J R A . então com 15 anos de idade, mediante grave ameaça a ter com ele conjunção carnal e a praticar atos libidinosos, devendo, pois, ser condenado nas penas do art.213 do Código Penal. 
    Ressalte-se que, quanto a tal vitima, não se provou a contento por quantas vezes os fatos se deram, motivo pelo qual tenho que a condenação deve se dar por apenas um crime, em respeito ao principio in dúbio pro reo. 
    Com relação a C.H.X.F., tenho como provado, também, que o réu o constrangeu, por duas vezes, a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Contudo, as exatas datas não ficaram devidamente comprovadas nos autos, sendo certo apenas que ocorreram no ano de 2014 (quando C H.X.F. já contava com 14 anos). Assim, não há como incidir aos fatos o tipo penal previsto no art.217-A do Código Penal, subsumindo as condutas do réu ao crime descrito no art.213 do mesmo diploma legal. 
    Registre-se que a ameaça proferida pelo réu elementar para a configuração do referido delito, ficou comprovada apenas, a meu juízo, na primeira oportunidade em que os abusos ocorreram (tendo a vitima relatado ter ficado com receio e mantido relações com o réu contra sua vontade). 
    Todavia, o ofendido não narrou qualquer ameaça ou violência perpetrada pelo apelante na segunda ocasião em que estiveram juntos, motivo pelo qual não vejo como possível o reconhecimento de dois delitos contra C.H.X.F. 
    Por fim, no que se refere ao ofendido L. T., houve apenas a prática de atos libidinosos por uma única vez - no decorrer do ano de 2014, antes que ele completasse 14 (quatorze) anos - impondo-se a adequação da conduta do réu no tipo previsto no art.217-A do Código Penal. 
    Lado outro, entendo, tal como o Relator que o oferecimento de dinheiro às vitimas, após as relações, não podem configurar o tipo do art 218-B do Código Penal. Isso porque, tal como constou no voto condutor, não se sabe ao certo se os valores eram entregues aos ofendidos como contraprestação das relações sexuais ou para assegurar que a conduta criminosa não fosse denunciada." 
    De igual modo, consta do acórdão que julgou os embargos infringentes, que em todas as ocasiões em as vítimas foram ouvidas restaram uníssonas ao confirmar que sofreram abusos sexuais, relatando que os atos foram praticados por A. E. R., ora agravado, nos seguintes termos (fls. 1115-1132, grifei): 
    "Pois bem, a meu ver, a hipótese é mesmo de absolvição, pois a prova produzida ao longo da instrução probatória se afigura frágil, não demonstrando, de forma clara e inconteste, a prática dos fatos descritos na denúncia pelo embargante. 
    Verifica-se, no caso em comento, que o acusado, em ambas as fases da persecução penal, negou, categoricamente, os fatos contra si imputados (f. 93/94 e 267/269). 
    Em sentido contrário estão às declarações das vítimas, as quais como bem salientou o douto Sentenciante Dr Daniel Teodoro Mattos da Silva, se se encontram eivadas de contradições. 
    A vitima J R.A, nas três oportunidades em que foi ouvida, além de não descrever de forma detalhada como ocorreram os delitos apresentou versões diferentes para alguns fatos importantes. Confira-se: 
    Na primeira vez em que foi ouvida, a vítima J.R.A. primeiramente, declarou que o acusado no dia dos fatos apenas conversou com ela, sendo que logo em seguida, nas mesmas declarações, disse que teve relação sexual com ele naquele dia, declarando que tal fato aconteceu apenas essa vez, oportunidade, inclusive, em que a vitima C também se fazia presente naquele local. Na ocasião, ela relatou como ocorreu o ato sexual, descrevendo que o acusado lhe segurou em cima da cama, mandou ela tirar o short e introduziu o pênis em sua vagina. Disse, também, que antes de manter relação sexual com ela, o embargante mandou que ela saísse porque ia ter relação sexual primeiro com a vítima C. Confira-se: 
    [...] 
    Quando prestou sua segunda declaração, ela afirmou que manteve relação sexual com o acusado por três vezes, entre os anos de 2013 e 2014. declarando, também, que foi ele quem tirou o seu short e que, na vez em que C. estava presente, o acusado manteve relações sexuais primeiro com ela e depois com C. Veja-se: 
    [...] 
    Já em juizo, ela voltou a dizer que primeiro o acusado manteve relações sexuais com a vitima C. e só depois com ela. Nessas declarações, ela ora deu a entender que teve apenas um encontrou com o embargante e ora deu a entender que foi mais de uma vez, a saber: 
    [...] 
    Como se pode ver, pelas declarações da vitima J.R A. não há como precisar nem quando e nem como os fatos ocorreram, o que coloca em dúvida se de fato, o crime realmente ocorreu. 
    O mesmo ocorreu com a vitima C H X F que na primeira vez em que foi ouvido não indicou quando se deram os fatos, declarando, somente que fez sexo oral no acusado, por ter ficado com medo de ser deixado na propriedade e ter que voltar a pé, e que havia ganhando um aparelho celular dele antes dos fatos. Confira-se: 
    [...] 
    Na segunda vez, ele já afirmou que o crime ocorreu no final de 2013 e que a relação foi praticada à força com o acusado, por ter ficado com medo de que algo de mal lhe acontecesse. Disse também, ter praticado sexo oral e anal com o embargante, sem mencionar, em momento algum, a presença da vitima J R A, no dia dos fatos Veja-se: 
    [...] 
    Na terceira oportunidade em que prestou declarações, ele não relatou qualquer ameaça praticada pelo embargante para a prática dos atos libidinosos e ainda contou que ganhou o aparelho celular dele depois dos fatos, a saber: 
    [...] 
    Por fim, em juízo, C descreveu que teve a primeira relação sexual com o acusado aos 13 anos de idade, ocasião em que a vitima J.R.A. se fazia presente no local dos fatos. Relatou, ainda, que ganhou o celular após o primeiro encontro com o embargante e que nunca teve medo dele Veja-se:
      [...] 
    Como se pode ver, pelas declarações da vitima C.H.X.F. também não há como precisar quando ocorreu o suposto delito, nem se houve a prática de violência ou grave ameaça por parte do réu. Há dúvida também, até se o suposto delito praticado pelo acusado foi de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal) ou de estupro (art 213, do Código Penal), já que. em alguns relatos a vítima afirma que crime ocorreu no final do ano de 2013, ocasião em que também completou seus 14 anos de idade. 
    As declarações da vitima L T, por sua vez. também se encontram eivadas de contradições. 
    Na primeira oportunidade, perante o Ministério Público, L T. alegou que conheceu o acusado no ano de 2010 através da vítima C e que desde aquela época o embargante e C. mantinham relações sexuais. Disse que no ano de 2011 foi à casa do acusado na companhia de C. sendo que após eles terem mantido relação sexuais, ele também masturbou o acusado. Alegou que na ocasião, o embargante deu R$100.00 (cem reais) para a vitima C. Confira-se: 
    [...] 
    Em juízo, a L.T., além de entrar em contradição quanto à data em que o delito ocorreu, afirmou ter recebido, na ocasião, a quantia de RS100.00 (cem reais) do acusado. Veja-se: 
    [...] 
    Como se pode ver, pelas declarações da vitima L T. também não há como precisar quando, de fato ocorreu o suposto delito nem se houve pagamento para a ocorrência do ato.
    É de sabença geral que a palavra da vitima nos crimes que atentam contra a dignidade sexual possui relevância fundamental, eis que se trata de infrações praticadas, geralmente, na clandestinidade, uma vez que o acusado por razões próprias busca encobrir a verdade. 
    Destarte, via de regra, em casos de crimes desse jaez, a prova incriminatória resume-se às palavras das vítimas, pois não é raro que delitos desta natureza não deixem sequer vestígios o que dificulta, e muito, a comprovação da autoria e da materialidade do delito. 
    Contudo, faz-se importante frisar que. ainda que a única prova do delito seja a versão dos ofendidos, para lastrear uma condenação, suas declarações devem ser firmes, coesas e devem guardar sintonia com as demais provas apresentadas, a fim de que mereça a devida credibilidade. 
    Além das contradições apontadas seja nas próprias declarações das vitimas, seja em comparação a declaração de uma com a outra, as testemunhas ouvidas nos autos não trouxeram elementos que firmassem a convicção da materialidade e da autoria delitiva. uma vez que apenas reproduziram o que as vitimas lhes contaram. 
    Por fim, tem-se os exames de corpo delito realizados nas vitimas, os quais, além de terem sido realizados muito tempo após os fatos descritos na exordial, não constataram, em relação as vitimas J e C. o emprego de qualquer violência (f 20/23). E, quanto à vítima L. embora tenha constatado uma ruptura no ânus, foi decorrente de evento diverso do apurado nos autos, tal como informado por ele próprio em suas declarações (f. 108/109). 
    A meu ver, não há nos autos provas conclusivas de que o embargante tenha praticado qualquer abuso sexual contra tais vitimas, já que as declarações por elas prestadas, além de contraditórias, não foram coerentes entre si. 
    Não se pode olvidar que a acusação feita ao apelante é extremamente grave e o ônus de provar a materialidade, a autoria e a ocorrência do delito é, única e exclusivamente, do Parquet, que, in casu, não se desincumbiu de seu mister. 
    Com efeito, se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza, e, nesse contexto, é irrefutável a máxima de que. na dúvida, milita em favor do réu a presunção de inocência." 
    De fato, o v. acórdão recorrido consignou, quanto à vítima J. R. A. que "na primeira vez em que foi ouvida [...] disse que teve relação sexual com ele naquele dia, declarando que tal fato aconteceu apenas essa vez"; que "quando prestou sua segunda declaração, ela afirmou que manteve relação sexual com o acusado por três vezes"; e que "já em juízo, ela voltou a dizer que primeiro o acusado manteve relações sexuais com a vitima C. e só depois com ela" (fls. 1.115-1.117). 
    Quanto à vítima C. H. X. F., registrou-se que "[...] na primeira vez em que foi ouvido não indicou quando se deram os fatos, declarando, somente que fez sexo oral no acusado, por ter ficado com medo de ser deixado na propriedade e ter que voltar a pé"; que "na segunda vez, [...] que a relação foi praticada à força com o acusado, por ter ficado com medo de que algo de mal lhe acontecesse. Disse também, ter praticado sexo oral e anal com o embargante"; que "na terceira oportunidade em que prestou declarações, ele não relatou qualquer ameaça praticada pelo embargante para a prática dos atos libidinosos"; e, finalmente, que "[…] em juízo, C descreveu que teve a primeira relação sexual com o acusado aos 13 anos de idade" (fls. 1.120-1.124). 
    Por fim, quanto à vítima L. T., consignou que "na primeira oportunidade, perante o Ministério Público, [...] após eles terem mantido relação sexuais, ele também masturbou o acusado", assinalando que, quando ouvida em juízo, a vítima "além de entrar em contradição quanto à data em que o delito ocorreu, afirmou ter recebido, na ocasião, a quantia de RS100,00 (cem reais) do acusado" (fls. 1.127-1.128). 
    Vê-se, portanto, que, em todas as ocasiões em que ouvidas, as vítimas foram uníssonas ao confirmar que sofreram abusos sexuais, relatando que os atos foram praticados por A. E. R., ora recorrido. 
    Depreende-se do v. acórdão reformado, às fls. 1.031-1.033, que os depoimentos das vítimas encontraram respaldo nas declarações prestadas por suas genitoras e pelos conselheiros tutelares. 
    Outrossim, é pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que, nos crimes contra a dignidade sexual, as pequenas contradições encontradas nas declarações das vítimas são insuficientes para invalidar a condenação. 
    […]
    No caso, constato que o próprio Desembargador Relator do acórdão da apelação, que restou vencido na decisão que deu provimento ao recurso do Ministério Público, asseverou que: 
    "Com efeito, tal como já deliberei em julgamentos pretéritos, em casos como este, o Julgador deve avaliar com redobrada cautela as informações cedidas por vítimas menores de idade, já que pelo ângulo da lógica, a pouca idade delas nos remetem à sensata compreensão de que não devemos esperar um depoimento imune de oscilação no que diz respeito aos detalhes de determinada ocorrência. 
    Desta maneira, creio que exigir de um "pré-adolescente" a descrição ipsis litteris do que aconteceu com ele em tempos passados, ainda mais relacionado a fatos deprimentes como aqueles elencados na peça acusatória, não é a tratativa técnica adequada para casos como tal" (fl. 1.000, grifei). 
    Ademais, as discrepâncias apontadas pelo v. acórdão que julgaram os embargos infringentes dizem respeito, tão somente, ao número de abusos sofridos e a detalhes em suas ocorrências, o que não afasta a materialidade e a autoria dos delitos, podendo ser considerado, por exemplo, para fins de dosimetria da pena. 
    Ainda, importante ressaltar que o eg. Tribunal, quando do julgamento da apelação tratou, de forma detalhada e fundamentada, acerca das quantidades dos fatos; datas; elementares do delito, concluindo, à luz do princípio do in dubio pro reo, da forma como segue (fls. 1.030-1.035, grifei): 
    "Assim, tenho como comprovado que o apelante efetivamente constrangeu J.R.A. então com 15 anos de idade, mediante grave ameaça a ter com ele conjunção carnal e a praticar atos libidinosos, devendo, pois, ser condenado nas penas do art.213 do Código Penal. 
    Ressalte-se que, quanto a tal vitima, não se provou a contento por quantas vezes os fatos se deram, motivo pelo qual tenho que a condenação deve se dar por apenas um crime, em respeito ao principio in dúbio pro reo. 
    Com relação a C.H.X.F., tenho como provado, também, que o réu o constrangeu, por duas vezes, a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Contudo, as exatas datas não ficaram devidamente comprovadas nos autos, sendo certo apenas que ocorreram no ano de 2014 (quando C H.X.F. já contava com 14 anos). Assim, não há como incidir aos fatos o tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, subsumindo as condutas do réu ao crime descrito no art.2 13 do mesmo diploma legal. 
    Registre-se que a ameaça proferida pelo réu elementar para a configuração do referido delito, ficou comprovada apenas, a meu juízo, na primeira oportunidade em que os abusos ocorreram (tendo a vitima relatado ter ficado com receio e mantido relações com o réu contra sua vontade). 
    Todavia, o ofendido não narrou qualquer ameaça ou violência perpetrada pelo apelante na segunda ocasião em que estiveram juntos, motivo pelo qual não vejo como possivel o reconhecimento de dois delitos contra C.H.X.F. 
    Por fim, no que se refere ao ofendido L. T., houve apenas a prática de atos libidinosos por uma única vez - no decorrer do ano de 2014, antes que ele completasse 14 (quatorze) anos - impondo-se a adequação da conduta do réu no tipo previsto no art.217-A do Código Penal. 
    Lado outro, entendo, tal como o Relator que o oferecimento de dinheiro às vitimas, após as relações, não podem configurar o tipo do art 218-B do Código Penal. Isso porque, tal como constou no voto condutor, não se sabe ao certo se os valores eram entregues aos ofendidos como contraprestação das relações sexuais ou para assegurar que a conduta criminosa não fosse denunciada." 
    Com razão, portanto, o agravado, quando afirma que "o acórdão não aponta uma única contradição nas declarações das vítimas realizadas na fase inquisitorial e em juízo, sendo coerentes em imputar ao réu a conduta delitiva. Sendo certo que as três vítimas informam o mesmo fato, o abuso perpetrado pelo réu em sua fazenda e o mesmo modus operandis na ação, não sendo capaz de eivar de descredibilidade algumas informações desencontradas, como o número de vezes em que as relações sexuais ocorreram e, ainda, em quais oportunidades estavam eles juntos, sendo certo que do fato em si, os abusos ocorridos, não houve dúvidas" (fl. 1.293). 
    Com base em tais considerações, examinadas as provas incontroversas delineadas no v. acórdão reformado (fls. 998-1.042) e no v. acórdão recorrido (fls. 1.113-1.144), atribuindo-lhe a devida importância, no caso dos autos, comprovada está a materialidade e a autoria dos crimes de estupro e de estupro de vulnerável. 
    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, consolidada no sentido de que, “Considerada a natureza dos crimes sexuais, deve ser conferido certo grau de relevância à declaração da vítima, ainda que menor de idade” (HC 122466, Relator